Tribunal: TJPA
Processo: 0000697-14.2008.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ART. 157, § 2º, INC. I, DO CPB ? 1) AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO PROFERIDO CONTRA O APELANTE ? IMPROCEDÊNCIA. Palavra da vítima em sede inquisitorial corroborada pelo auto de apresentação e apreensão dos objetos subtraídos, bem como pelos depoimentos testemunhais prestados tanto na fase administrativa, como em juízo. 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA ? IMPOSSIBILIDADE. Os Tribunais Superiores adotam a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual, se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, sendo que in casu, o recorrente chegou a se evadir com os objetos da vítima, os quais somente foram recuperados após perseguição policial. 3) DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA ? PROCEDÊNCIA. Alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, art. 157, do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, como na hipótese. Tratando-se de crime anterior à lei 13.964/19, que prevê o uso de arma branca como majorante ao crime de roubo, não há que se falar em retroatividade da lei penal in pejus. 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA ? PROVIMENTO. Tendo o magistrado sentenciante estabelecido a reprimenda base corporal do apelante no patamar mínimo legal de quatro anos de reclusão, e, inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento da pena, torna-se total e definitivo o aludido quantum inicial, sendo certo que a sanção pecuniária deve ser estabelecida em consonância com a corporal, pelo que, impõe-se o seu redimensionamento para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 5) SUBSTITUIÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O MAIS BRANDO. A substituição do regime prisional semiaberto imposto ao apelante para o mais brando, é medida que se impõe, à luz do art. 33, §2º, alínea c, do CPB. 6) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA, REDIMENSIONANDO-SE A REPRIMENDA IMPOSTA, PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO, BEM COMO SUBSTITUINDO-SE O REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 00006971420088140401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Belém
APELANTE: Cleidinaldo Rodrigues Dias da Silva (Adv. Valéria Lima de Moraes)
APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ROUBO QUALIFICADO - ART. 157, § 2º, INC. I, DO CPB - 1) AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO PROFERIDO CONTRA O APELANTE - IMPROCEDÊNCIA. Palavra da vítima em sede inquisitorial corroborada pelo auto de apresentação e apreensão dos objetos subtraídos, bem como pelos depoimentos testemunhais prestados tanto na fase administrativa, como em juízo. 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA - IMPOSSIBILIDADE. Os Tribunais Superiores adotam a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, segundo a qual, se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, sendo que
in casu
, o recorrente chegou a se evadir com os objetos da vítima, os quais somente foram recuperados após perseguição policial. 3) DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA - PROCEDÊNCIA. Alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, art. 157, do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, como na hipótese. Tratando-se de crime anterior à lei 13.964/19, que prevê o uso de arma branca como majorante ao crime de roubo, não há que se falar em retroatividade da lei penal
in pejus
. 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA - PROVIMENTO. Tendo o magistrado sentenciante estabelecido a reprimenda base corporal do apelante no patamar mínimo legal de quatro anos de reclusão, e, inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento da pena, torna-se total e definitivo o aludido
quantum
inicial, sendo certo que a sanção pecuniária deve ser estabelecida em consonância com a corporal, pelo que, impõe-se o seu redimensionamento para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 5) SUBSTITUIÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O MAIS BRANDO. A substituição do regime prisional semiaberto imposto ao apelante para o mais brando, é medida que se impõe, à luz do art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB. 6) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DURANTE A EMPREITADA, REDIMENSIONANDO-SE A REPRIMENDA IMPOSTA, PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO, BEM COMO SUBSTITUINDO-SE O REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão de Julgamento em Plenário Virtual, concluída aos vinte e um dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Cleidinaldo Rodrigues Dias da Silva, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 5ª Vara Penal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, por infração ao art. 157, §2º, inc. I, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, o Apelante alega, inicialmente, inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, impondo-se a sua absolvição, sendo que, subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime a ele imputado para a sua modalidade tentada, uma vez que não obteve a posse mansa e pacífica do bem subtraído, além do afastamento da majorante referente ao uso de arma, com o redimensionamento da reprimenda estabelecida e, consequentemente, a substituição do regime prisional semiaberto para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público arguiu o não provimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, nesta Superior Instância.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que no dia 06 de janeiro de 2008, a vítima encontrava-se trafegando com sua bicicleta em via pública, quando foi abordada pelo apelante, que, utilizando-se de grave ameaça mediante uso de arma branca, anunciou o assaltou e subtraiu-lhe a bicicleta e um aparelho celular, sendo que, por ocasião da empreitada, o acusado chegou a ferir levemente a aludida vítima, empreendendo fuga logo em seguida.

Ainda segundo a exordial, após o assalto, a vítima dirigiu-se à Seccional, onde se deparou com o acusado já detido por policiais que se encontravam em ronda quando o avistaram em fuga pela via pública.

Assim, foi o apelante denunciado e condenado como incurso na prática delitiva capitulada no art. 157, §2º, inc. I, do CPB.

Alega o apelante, inicialmente, inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, no que não assiste razão, senão vejamos:

Em sede inquisitorial, os três policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante foram uníssonos ao relatar que se encontravam em ronda pelas ruas desta Capital, quando notaram que o aludido apelante acelerou a sua bicicleta ao perceber a aproximação da viatura, momento no qual passaram a persegui-lo e viram quando tentou se desfazer de uma faca, sendo que, após ser alcançado, o acusado foi levado até a seccional, juntamente com o referido artefato e a bicicleta com ele apreendidos, onde minutos depois chegou um cidadão afirmando ter sido assaltado pelo mesmo, que havia lhe subtraído a bicicleta e um aparelho celular, mediante grave ameaça exercida através da arma branca apreendida.

A vítima, por sua vez, ao ser ouvido pela autoridade policial, relatou em detalhes como se deu a empreitada, sendo imperioso transcrever o seu respectivo depoimento,
verbis: ¿ Quando estava na invasão Pantanal foi abordado por um indivíduo, o qual armado de uma faca investiu contra a vítima, tendo lesionado a mesma no braço e sob ameaça roubou uma bicicleta, cor azul, com decalque com o nome `animal¿ e um telefone celular, marca LG; que a vítima se deslocou até esta seccional para formular ocorrência e para sua surpresa avistou a pessoa que havia lhe roubado neste prédio, além de ter reconhecido o assaltante, também reconheceu a faca que foi usada para lhe lesionar e roubar seus objetos; que presenciou quando o indiciado disse que havia jogado o telefone no mato e falou que poderia encontrar o mesmo; tendo o indiciado se deslocado desta seccional com os policiais e retornado com o objeto¿.

Em Juízo, o policial Jorge Pinto de Sousa, não só ratificou as declarações fornecidas em sede inquisitorial, como novamente relatou em detalhes as circunstâncias da prisão em flagrante do apelante, inclusive quanto ao fato da vítima tê-lo reconhecido na seccional, sem sombra de dúvidas, como sendo o indivíduo que havia lhe tomado de assalto minutos antes.

No mesmo sentido, foram os depoimentos prestados em juízo pelos também policiais Alcemir da Silva Oliveira e Sorais da Silva Tobias, sendo imperioso transcrever o depoimento desta última,
verbis: ¿que confirma os termos narrados na denúncia e no depoimento prestado na delegacia de polícia. Que no dia 06/01/2008, não sabendo precisar o horário, estava como apoio em uma viatura, juntamente com os policiais Jorge (comandante) e Alcemir (motorista), quando, avistaram um ciclista, conduzindo uma bicicleta azul e de repente saiu em disparada. Como aconteciam muitos assaltos no local, saíram em perseguição ao referido ciclista de nome Cleidinaldo Rodrigues Dias da Silva, abordando-o e encontrando com o mesmo uma faca, sendo conduzido para a delegacia do Guamá para os procedimentos de praxe, quando, chegou a vítima Antônio Barbosa dos Santos, informando que teve sua bicicleta azul com um adesivo escrito `animal¿ e um celular de marca LG roubados pelo acusado Cleidinaldo (...) que o acusado não reagiu a prisão, estava com aspecto normal e portava uma arma tipo faca.
A vítima Antônio reconheceu o acusado Cleidinaldo na delegacia como o autor do crime¿
.

Com efeito, vê-se não haver que se falar em ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório proferido contra o apelante, uma vez que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se evidenciadas através do Auto de Apresentação e Apreensão dos objetos subtraídos, às fls. 16, bem como dos depoimentos prestados em sede inquisitorial e ratificados em juízo, sobretudo a palavra da vítima corroborada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado.

Aliás, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo consumado para sua modalidade tentada, pois, como cediço, segundo entendimento dos Tribunais Superiores, adota-se a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, pela qual, se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, bem assim que haja retomada imediata da
res
subtraída, de modo que, na hipótese, tendo o apelante tomado posse dos bens da vítima, os quais somente foram recuperados a quando da sua captura após a consumação do delito, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para sua modalidade tentada.

Por outro lado, o decote da majorante referente ao uso de arma é medida que se impõe, em razão da alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius
. Nesse sentido:
STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
. 2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018)
(
Grifos nossos
)

Portanto, em razão da referida alteração legislativa, tratando-se de crime cometido com uso de arma branca, exclui-se a incidência da causa de aumento prevista no, à época vigente, inc. I, §2º, art. 157, do CPB, desclassificando-se a conduta imputada ao acusado para a de roubo simples.

Assim, tendo o magistrado sentenciante estabelecido a reprimenda base corporal no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causa de diminuição ou aumento de pena a ser valorada, torna-se a aludida reprimenda corporal total e definitiva, cujo regime prisional deve ser substituído ao aberto, à luz do disposto no art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB.

Quanto à sanção pecuniária, sabe-se que a mesma deve ser estabelecida em consonância com a corporal, razão pela qual, o seu redimensionamento para o mínimo legal, na hipótese, é medida que se impõe, tornando-se definitiva em 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe dou parcial provimento, apenas para afastar a majorante referente ao uso de arma durante a empreitada, redimensionando-se a reprimenda estabelecida ao apelante para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, bem como substituindo-se o regime prisional semiaberto para o aberto.

É como voto
.

Belém (Pa), 21 de setembro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

6